Tribunal: TJMT
Processo: 1037293-69.2021.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-08
Data de publicação: 2022-03-13

Ementa:
Recurso Inominado no 1037293-69.2021.8.11.0001.
Origem: Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá
Recorrente: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIÇAO DE ENERGIA S.A.
Recorrido: CECILIO OSORIO SERRA.
Data do Julgamento: 08/03/2022.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - COBRANÇAS DE FATURAS COM BASE NA RECUPERAÇÃO DE CONSUMO - POSSÍVEL FRAUDE NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA - TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO APRESENTADO - CONSUMO QUE SE MANTEVE ESTÁVEL APÓS A FISCALIZAÇÃO – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO IRREGULAR – TOI ANULADO - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DOS DÉBITOS MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Os documentos apresentados pela empresa não são suficientes para a comprovação de desvio de energia elétrica na unidade consumidora.
2. Termo de ocorrência que não tem o condão, por si só, de atestar a existência de vício no medidor de consumo de energia elétrica.
3. O histórico de consumo não demonstra variação substancial na comparação entre o período apontado como irregular e os meses anteriores e posteriores.
4. A concessionária recorrente deixou de constituir fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do reclamante, conforme prevê o artigo 373, II do CPC.
5. Não comprovada à regularidade dos débitos, torna-se inexigíveis as faturas de recuperação de consumo, como determinado na sentença.
6. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1037293-69.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[CECILIO OSORIO SERRA - CPF: 021.698.941-87 (RECORRENTE), ANDREIA SCHWARZ SANTOS - CPF: 825.893.561-53 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2022